Tribunal: TJDFT
Processo: 0706139-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO MÉRITO DA DECISÃO ATACADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. VIA INADEQUADA. OMISSÕES. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA., em face do Acórdão ID. 55742338, que deu provimento parcial ao Recurso Inominado para julgar procedente o pedido de dano moral do autor/embargado, fixado no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).
II. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos Embargos de Declaração.
III. Em suas razões de embargos, a embargante alega que o Acórdão guerreado é omisso. Afirma que não houve falha na prestação dos serviços e, portanto, não é cabível a indenização por danos morais. Acrescenta que foram prolatadas no âmbito do TJDFT diversas sentenças em casos idênticos e colacionadas aos autos, nas quais os pedidos indenizatórios de dano moral foram julgados improcedentes.
IV. A embargante, nos aclaratórios, apenas repisa as teses trazidas na contestação e nas contrarrazões do Recurso Inominado. Porém, não aponta qualquer vício descrito no art. 1.022, do CPC.
V. Os embargos declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão, ou erro material, que podem acometer a decisão judicial. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento. O Acórdão está devidamente fundamentado quanto à condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Cito parte do julgado:
“5. Com razão o autor quanto a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano moral. O atraso de 3 meses na colação de grau do autor não pode ser visto como mero aborrecimento do dia a dia, uma vez que culminou em elevado nível de ansiedade e incerteza para o autor, prejudicando diretamente qualquer tipo de projeto pessoal e profissional, tendo em vista se tratar de algo evidentemente importante.
6. Portanto, clara a violação aos direitos de personalidade da parte autora, é cabível a indenização por danos morais. Entretanto, sem razão o autor quanto à reforma da sentença para julgar procedente o pedido de dano material, uma vez que não foi exposta qualquer proposta formal de emprego regular, que comprovasse os lucros cessantes. A procedência do pedido de lucros cessantes exige a efetiva comprovação daquilo que a parte deixou de lucrar em razão do ato ilícito, onde o ônus probatório incumbe a quem alega, nos moldes do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não sendo suficiente, portanto, a mera presunção do prejuízo.
7. Destaque-se que a indenização por danos morais visa compensar a parte requerente pelos danos sofridos e também incentivar o réu a agir de forma mais cuidadosa e efetiva na prestação de serviços, sem, entretanto, acarretar a vítima em enriquecimento sem causa. Portanto, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) está em conformidade com os objetivos de uma indenização por danos morais, bem como se apresenta razoável e de acordo com os padrões adotados nas Turmas Recursais.”
VI. Não ocorre defeito na decisão se a valoração dos fatos em debate e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria estão em desacordo com os interesses da parte insatisfeita
VII. A embargante empreende esforços para rediscutir questões já esgotadas nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Esse é o entendimento deste Tribunal. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. 1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material. 2. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 1.022 do CPC/15, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. 3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pela embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais. 4. Recurso conhecido e desprovido.(Acórdão 1314402, 07131088820208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 11/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VIII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos.
IX. À vista de tais esclarecimentos e reexaminados os autos, verifica-se que a decisão ora embargada não merece reparo
X. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, mantido incólume o acórdão recorrido. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.